Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BERNADETE GALVÃO PINTO em face da decisão transcrita (ID 17575411 - págs. 4/5) que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. 0717817-03.8.07.0001) movido em face de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerou inválida a citação da executada e determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento, com a intimação da parte contrária para apresentação da contestação. Em suas razões a agravante sustenta, em suma, que a agravada foi devidamente citada no endereço indicado na exordial. Que o AR de citação foi devidamente recebido pelo funcionário Sr. Ricardo Gomes, no dia 10/07/2019. Adverte que durante o processo de conhecimento foi reconhecida a validade da citação pelo Juiz, bem como a decretação da revelia ante a inércia da agravada. Afirma que após o trânsito em julgado da sentença, iniciado o cumprimento de sentença pela agravante, a agravada foi intimada no mesmo endereço constante da exordial, o qual alega ser de empresa estranha aos autos, por oficial de justiça, para cumprir a sentença. Argumenta que, após a intimação para o cumprimento da sentença, a agravada compareceu aos autos, chamando o feito à ordem, quando arguiu a nulidade da citação, informando que a empresa estabelecida no referido endereço é a Total Care e não a Amil. Questiona o fato de a agravada tomar ciência e comparecer aos autos após ser intimada, exatamente no mesmo endereço para cumprir a sentença, e dentro do prazo legal. Ressalta que após sua intimação para se manifestar, informou sobre inúmeros processos em desfavor da agravada, nos quais a citação se deu no endereço SHS Quadra 04, Bloco G, Edifício Amil, Asa Sul, CEP 70314-000, e a agravada compareceu e se manifestou em todos. Instruiu os autos com reportagens, nas quais o prédio no referido endereço ostentava imenso outdoor com o nome Amil. Esclarece que foi proferida decisão interlocutória analisando de forma especifica a validade da citação, afastando eventual nulidade no ato citatório. E mais, não foi interposto nenhum recurso da decisão, a agravada se limitou a apresentar impugnação ao cumprimento da sentença, abordando tão somente excesso à execução, mas realizou depósito judicial do valor considerado incontroverso. Aduz que todos os ARs foram recebidos e assinados pelo Sr. Ricardo Gomes, portador do RG no 2.157.387 SSP/DF. Entende ser aplicável a teoria da aparência em razão de todo o exposto. Frisa que a discussão acerca da validade da citação está preclusa, pois a matéria foi analisada e decidida anteriormente, sem que tenha sido interposto recurso. Sustenta que a decisão agravada não só rediscute questão já decidida como extrapola os limites dos pedidos, que se limitou ao excesso à execução. Requer a concessão da tutela de urgência, para considerar válida a citação efetuada no processo e, suspender o trâmite processual até o julgamento do mérito evitando relevante prejuízo e tumulto processual. No mérito requer seja julgado procedente o presente agravo de instrumento. Preparo (ID 15994180 e 15994182). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de validar a citação efetuada, por se tratar de pessoa jurídica. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. A teoria da aparência é aceita no caso de citação de pessoa física, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que no caso de pessoa jurídica, a citação deve ser recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no art. 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) Mais recente, colhe-se ainda do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, foi contrária ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, visto que a citação de pessoa jurídica deve ser recebida por alguém do quadro de funcionários da empresa, ainda que não tenha poderes para representá-la em juízo. No caso dos autos foi recebida sempre pela mesma pessoa, qual seja, Sr. Ricardo Gomes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o curso do processo até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).